Tribunal: TJMT
Processo: 1001179-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1001179-71.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BIOAGRO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA.
RECORRIDO: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS
Vistos.
Certifique-se sobre a regularidade da complementação do preparo, conforme informado na petição id 76516983, e, em seguida, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Após, venham-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.